Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742617-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROBERTO MARROCOS DE BRITO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO ROBERTO MARROCOS DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais movida pelo ora agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Informa o agravante, inicialmente, que é beneficiário de plano de saúde firmado com a requerida, pago por sua ex-esposa, objetivando, com a ação ajuizada na origem, a restituição de valores relativos à coparticipação cobrada nos seu tratamento para usuário de droga, decorrente de cláusula que reputa abusiva. Salienta que colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência e solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, em razão da atual situação em que se encontra o agravante, não tendo o Juízo aceitado a justificativa da parte. Afirma que apesar de ser engenheiro civil, não exerce a profissão ou mesmo consegue qualquer trabalho há muito tempo, justamente por ser dependente químico, salientando a existência de dois processos nos quais figura como devedor, justamente em função do vício enfrentado. Assevera que não possui qualquer economia, sendo a consulta para verificação das alegações de fácil acesso ao Juízo, ao contrário da dificuldade encontrada para a família do agravante que não possui meios de localizar os documentos, encontrando-se o requerente internado em uma clínica psiquiátrica para tratamento. Defende a urgência apta a justificar o pleito liminar, requerendo, desde logo, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Pela decisão de Id 42304715, deferi a liminar pleiteada para autorizar o regular seguimento dos autos na origem, sem o pagamento das custas processuais. Sem contrarrazões (certidão de Id 43512030). É a suma dos fatos. DECIDO Com efeito, apesar de tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso de dar seguimento ao recurso, tendo em vista a prolação de sentença que homologou o pedido de desistência do autor, ora agravante extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485, do CPC (Id 148773770 - 1a instância). Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 07/02/2023. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, se for o interesse da parte, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator